Tribunal: TJDFT
Processo: 0720703-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS. ACTIO LIBERA IN CAUSA. CRIME PRETERDOLOSO. DOSIMETRIA MANTIDA.
I – Inviável acolher o pleito absolutório quando o conjunto probatório formado pela prova oral e pericial, é suficiente para comprovar o cometimento do delito de lesão corporal grave (art. 129, § 1o, I, do CP).
II – Não havendo nos autos prova de que o réu agiu após injusta agressão da vítima utilizando moderadamente dos meios necessários, não há que se falar em legítima defesa.
III – Afasta-se a tese de que o réu teria agido em estado de necessidade ou que não lhe era exigível conduta diversa, quando a prova dos autos evidencia que foi ele quem procurou a vítima e que esta não oferecia risco à sua integridade física.
IV – Nos termos do art. 28 do CP, quando o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outra substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
V – O crime de lesão corporal grave é delito qualificado pelo resultado, na modalidade preterdolosa. A lesão corporal é punida a título de dolo e o resultado agravador, a título de culpa. É indiferente para a consumação do delito, portanto, a alegação de que o réu não desejava lesionar a vítima, ao desferir-lhe um soco no rosto.
VI – Recurso conhecido e não provido.